Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702846-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora